Tribunal: TJSP
Processo: 0022119-72.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação. Receptação dolosa. Preliminar de nulidade da r. sentença. Ausência de fundamentação e análise das teses defensivas. Inocorrência. O magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pela defesa. Inépcia da inicial. Não ocorrência. Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP. Preliminares rejeitadas. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação

Ementa:
Apelação. Receptação dolosa. Preliminar de nulidade da r. sentença. Ausência de fundamentação e análise das teses defensivas. Inocorrência. O magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pela defesa. Inépcia da inicial. Não ocorrência. Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP. Preliminares rejeitadas. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Desclassificação para modalidade culposa. Impossibilidade. Análise de concessão do perdão judicial prejudicada. Penas dosadas nos mínimos legais. Pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00. Redução do valor da prestação pecuniária. Impossibilidade. Próxima ao mínimo legal do artigo 45, §1o, do Código Penal. Réu era vendedor, possuía R$ 10.000,00 em espécie na sua casa. Possui veículo e contratou advogado para sua defesa. Condições financeiras que permitem a fixação nesse quantum. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022119-72.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante FABILO DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022119-72.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 2/11
Voto no 9.726
Apelação no 0022119-72.2017.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Fabilo Dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Receptação dolosa. Preliminar de nulidade da r.
sentença. Ausência de fundamentação e análise das teses
defensivas. Inocorrência. O magistrado não é obrigado a
rebater todos os argumentos aventados pela defesa. Inépcia da
inicial. Não ocorrência. Preenchidos os requisitos do art. 41 do
CPP.
Preliminares
rejeitadas.
Mérito.
Prova
segura.
Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida.
Desclassificação para modalidade culposa. Impossibilidade.
Análise de concessão do perdão judicial prejudicada. Penas
dosadas nos mínimos legais. Pena privativa de liberdade
substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00.
Redução do valor da prestação pecuniária. Impossibilidade.
Próxima ao mínimo legal do artigo 45, §1o, do Código Penal.
Réu era vendedor, possuía R$ 10.000,00 em espécie na sua
casa. Possui veículo e contratou advogado para sua defesa.
Condições financeiras que permitem a fixação nesse quantum.
Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 223/229, que passa
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Fabilo Dos
Santos foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, no
regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 180, caput ,
do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída
por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação
pecuniária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) revertida em
favor do “Nosso Lar de Limeira” .
O acusado foi absolvido da imputação relativa ao crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022119-72.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 3/11
previsto no artigo 311 do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformada, a defesa do réu apelou pleiteando, em
preliminar, a nulidade da r. sentença, tendo em vista que a
douta magistrada a quo não analisou as teses defensivas de
inépcia da denúncia, de desclassificação para a modalidade
culposa do delito, e o pleito de concessão do perdão judicial. No
mérito, requer a absolvição do acusado por insuficiência de
provas da ciência da origem ilícita. Subsidiariamente, pugna
pela desclassificação do delito para a modalidade culposa, a
concessão do perdão judicial e, por fim, a redução da prestação
pecuniária imposta (fls. 258/277).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 280/284) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
291/299), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
A preliminar de nulidade da r. sentença por deficiência
na fundamentação e por não ter a magistrada sentenciante
apreciado todas as teses defensivas não merece prosperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022119-72.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 4/11
De início, convém salientar que a r. sentença está
fundamentada de forma a atender o princípio previsto no artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal.
Importante destacar que o sistema das nulidades
processuais se funda na máxima “não há nulidade sem
prejuízo ” (artigo 563 do Código de Processo Penal). Ao
interpretar esse dispositivo, o C. Supremo Tribunal Federal
fixou posicionamento de que, independentemente de a nulidade
ser absoluta ou relativa, há necessidade de demonstração do
prejuízo. Confira-se:
O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a
demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício,
podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa,
pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.
(...). (STF. HC 132149 AgR, Relator(a): Min. LUIS FUX, Primeira
Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128
DIVULG 14-06-2017 PUBLIC 16-06-2017) (grifo meu).
Formou-se o convencimento, com base em todo o
contexto probatório quanto à prova da materialidade bem como
à autoria do crime pelo qual o apelante foi condenado.
Era desnecessário que a r. sentença afastasse todos os
argumentos da defesa, bastando que os motivos ensejadores da
conclusão condenatória fossem elencados.
E foi exatamente como ocorreu nos autos, o que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022119-72.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 5/11
possível verificar da leitura atenta do julgado de primeiro grau
de jurisdição, no qual se verifica que a tese de desclassificação
do delito, bem como do perdão judicial foram afastadas
implicitamente, tendo em vista a condenação do apelante pela
receptação dolosa.
É válida a citação de precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema:
O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos
aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar,
com clareza, as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua
manutenção (STJ. EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 534.318/PB,
Rel. Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe de 17/6/2015) (grifo meu).
No mesmo sentido a alegada inépcia da denúncia. A
inicial acusatória preenche todos os requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal e descreve de forma clara e precisa o
fato típico e a conduta do réu, bem como prevê a classificação
do crime, o que viabiliza o pleno exercício do direito de defesa.
Ainda, consigno que a magistrada de origem já havia
rejeitado expressamente tal tese quando da apreciação da
resposta à acusação (cf. fls. 140/141).
Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022119-72.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 6/11
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 12
de novembro de 2017, por volta das 23h15, na Rua Guarino
Cassaroti, no 171, Parque Residencial Anavec, nesta cidade e
Comarca de Limeira/SP, FABILO DOS SANTOS conduziu, em
proveito próprio, o veículo Honda/Fit EXL Flex, cinza, placas
EJK-4981 Araras/SP, sabendo ser produto de crime, de
propriedade de Irene Dela Rosa Cassiano”.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletins
de ocorrência (fls. 18/20 e 24/25), auto de exibição e apreensão
(fls. 21/22), laudo pericial do veículo (fls. 174/177) e pela prova
oral produzida.
A autoria também é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Perante a autoridade policial, o acusado manifestou o desejo de
permanecer silente acerca dos fatos imputados (fls. 09)”.
“Interrogado, em Juízo, o acusado negou a prática dos crimes.
Disse que comprou o veículo de um rapaz, chamado Daniel, que
seria de Minas Gerais. No dia dos fatos, um domingo, em uma
feira, na Av. Campinas, em Limeira/SP, negociaram o veículo e
comprou-o por um valor abaixo da tabela, pois Daniel estava
precisando de dinheiro. O réu entregou R$ 10.000,00 (dez mil
reais), pois havia guardado em sua casa. Daniel deixou o
documento do carro, dizendo que após 60 dias iria buscar o
restante do valor que faltava e iria reconhecer firma para o nome
do réu. Afirmou que pegou o documento e o colocou no porta
luvas, mas não conferiu se as placas estavam batendo. Não teve
nenhum contato com Daniel, esclareceu ainda, que ele não havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022119-72.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 7/11
marcado o número da conta do banco, pois ele iria em sua casa
para receber a quantia em dinheiro (fls. 187 e mídia)”.
“O guarda municipal José Reinaldo Batista confirmou os fatos
descritos na denúncia. Foram chamados por causa de uma colisão
do automóvel Honda/Fit contra lixeira. Pesquisadas as placas do
carro, constatou-se que o carro estava com placas de um Fiat Uno,
ambos os automóveis produto de crime na cidade de Araras. O
réu nada falou a respeito da origem do carro. O réu estava com as
chaves do Honda/Fit e na mochila do acusado encontraram o
manual do mesmo veículo (fls. 185 e mídia)”.
“No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Paulo
Lopes (fls. 184 e mídia)”.
“Fabiano dos Santos é irmão do acusado. Sabe que ele comprou o
veículo Honda Fit por R$ 25.000,00, tendo entregado R$
10.000,00. Ele aguardava a entrega dos documentos pelo
vendedor. Na data do acidente, o réu estava há menos de 60 dias
com o veículo (fls. 186 e mídia)”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram cabalmente demonstradas.
Não obstante a versão do apelante, o restante da prova
viabiliza a condenação do acusado.
Os guardas municipais ouvidos em juízo afirmaram em
uníssono que foram atender ocorrência de colisão de
automóvel, momento em que foram informados por populares
que o acusado havia deixado o local do acidente. Nas
proximidades, localizaram o réu na posse da chave do veículo
Honda Fit, de origem espúria, produto de furto ocorrido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022119-72.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 8/11
01/08/2017.
Encontraram,
também,
o
documento
do
automóvel e, ainda, constaram que o carro ostentava a placa de
um veículo Fiat Uno .
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública,
devem ser valorados como qualquer outro depoimento, estando
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio
de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015) (grifo
meu).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido
de que tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-
lhe crime por ele não cometido.
Em que pese a alegação do acusado no sentido de que
não tinha ciência da origem espúria do bem, não fez ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022119-72.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 9/11
nenhuma prova a fim de corroborá-la. Asseverou ter comprado
o veículo em uma feira, de uma pessoa de prenome Daniel, por
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, valor abaixo da tabela
de mercado, conforme consulta em sítio eletrônico, no qual o
valor do bem se aproxima de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais). No mais, a placa que o veículo ostentava era diversa da
que constava no documento original encontrado em sua
residência.
Essas circunstâncias evidenciam que sabia da origem
ilícita, competindo-lhe, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal, apresentar justificativa plausível da licitude da
posse do bem. Insta salientar não ter o réu arrolado como
testemunha a pessoa de prenome Daniel, a qual apontou como
vendedora do veículo, para que pudesse confirmar sua versão
dos fatos. Da mesma forma, não possuía o número da conta
bancária desse indivíduo para que pudesse efetuar o restante
do pagamento, porquanto asseverou que tal pessoa buscaria o
dinheiro em sua residência. Assim não o fazendo, responde
pelo delito de receptação dolosa. Neste sentido:
(...). Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no
sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido
apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar
prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos
termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem
que se possa falar em inversão do ônus da prova. (...). (STJ. HC
421.406/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018) (grifo meu).
Por fim, não há que se falar em desclassificação do delito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022119-72.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 10/11
para a modalidade culposa, pois as circunstâncias do crime
comprovam o dolo do agente, mormente porque foi
surpreendido na posse do bem e não fez nenhuma prova que
referendasse suas alegações de que não sabia da origem ilícita.
Destarte, a condenação pelo delito de receptação dolosa
era mesmo de rigor, de sorte que fica prejudicada a análise do
pedido de reconhecimento do perdão judicial.
As penas foram criteriosamente fixadas, razão pela qual
ficam mantidas nos seus exatos termos.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto
no
artigo
59
do
Código
Penal,
ante
a
ausência
de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada
no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa.
Já na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Por fim, na derradeira etapa, a pena tornou-se definitiva
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa .
O Magistrado de origem fixou, acertadamente, o regime
aberto para o início de cumprimento da pena, tendo e vista a
primariedade
e
ausência
de
circunstâncias
judiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022119-72.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11/11
desfavoráveis.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a
pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de
direitos, consistente na prestação pecuniária no importe de R$
1.000,00 (mil reais).
Inviável o pedido de redução do valor da prestação
pecuniária, pois a alegação de que o acusado “perdeu” a
importância de R$ 10.000,00 no negócio efetuado não restou
comprovada, bem como não tem o condão de isentá-lo do
pagamento, mormente porque o valor foi fixado próximo do
mínimo1, conforme o artigo 45, § 1o, do Código Penal. Além
disso, o acusado era vendedor, possuía R$ 10.000,00 em
espécie na sua residência, bem como se comprometeu a efetuar
o restante do pagamento do veículo. Ainda, constituiu
advogado. Tais circunstâncias indicam que possui condição
financeira para suportar a fixação do valor da prestação
pecuniária.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo,
mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
1 Salário mínimo vigente à época da prolação da sentença R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro
reais).